Tribunal: TJMT
Processo: 1022646-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022646-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (AGRAVANTE), ANTONIO ROGERIO ZASSO - CPF: 282.514.829-68 (AGRAVANTE), AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 03.267.621/0001-24 (AGRAVADO), IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022646-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ ZASSO, MARIA DE LURDES ZASSO, ANTONIO ROGERIO ZASSO

AGRAVADO: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME
PROCURADOR: IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA - PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – PARALIZAÇÃO DO PROCESSO - PERÍODO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória pendente de resolução dos respectivos Embargos Monitórios (§8o do art. 701 do CPC), pois ainda não foi constituído título executivo.

E, ainda que fosse aplicável ao caso, o feito permaneceu paralisado aguardando decisão judicial, logo, a inércia não pode ser atribuída ao autor da demanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022646-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ ZASSO, MARIA DE LURDES ZASSO, ANTONIO ROGERIO ZASSO

AGRAVADO: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME
PROCURADOR: IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022646-09.2020.8.11.0000 de decisão que rechaçou o argumento de prescrição intercorrente.

Os agravantes dizem que a lide ficou parada por mais de 05 anos, prazo superior ao da prescrição para a propositura da Monitória.

Alegam que o juízo de origem afastou a arguição sob o fundamento equivocado de que a agravada aguardava a análise da petição de fls. 382 (bloqueio de valores), que, segundo afirmam,

era incompatível com o processo de conhecimento da Ação Monitória e não teve o condão de paralisar o feito.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta no id n.

67928980.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022646-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ ZASSO, MARIA DE LURDES ZASSO, ANTONIO ROGERIO ZASSO

AGRAVADO: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME
PROCURADOR: IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação Monitória foi proposta em 15/12/2006, com citação dos agravantes em 13/06/2007 e apresentação de Embargos Monitórios em 06/07/2007, impugnados em 06/12/2007.

Em 12/05/2008 foi determinado que as partes especificassem as provas que queriam produzir e designada audiência preliminar para 21/01/2009, na qual convencionaram a suspensão do processo por 90 dias para tentativa de composição e reiterado novo prazo em 02/10/2009.

Em 24/01/2011 o magistrado mandou intimar pessoalmente a agravada para dar andamento ao feito, e esta respondeu às fls. 382 em 01o/02/2011 (id no 41029633 - Pág. 45, dos autos de origem), que as tratativas foram frustradas e por isso postulou o bloqueio de valores junto a instituições financeiras. Os agravantes se manifestaram em 16/03/2011.

Depois disso foi proferido despacho 16/02/2016, para que a agravada informasse houve acordo. Esta pediu prosseguimento da demanda e pela desconsideração do pedido anterior.

Em 04/08/2017 foi novamente intimada a dar andamento à causa, o que fez em 10/08/2017. A seguir foi designada audiência de conciliação para 14/04/2018, mas sem sucesso.

Em 08/10/2019 foi determinada a produção de prova pericial e designado perito. E em 14/11/2019 os agravantes arguiram a prescrição intercorrente, o que foi rechaçado pelo juízo a quo.

Essa espécie de perda da pretensão do direito tem previsão no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e

Cumprimentos de Sentença.

Aqui cuida-se de Ação Monitória cujos Embargos não foram dirimidos (§8o do art. 701 do CPC); por conseguinte, ainda não foi constituída em título executivo a dívida em questão.

Sobre a natureza jurídica desse tipo de Ação, Nelson Nery e Rosa Nery, citados por Marcos Vinicius Rios Gonçalves, anotam que “
a ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional
”77 (Processo de conhecimento e procedimentos especiais / Marcus Vinicius Rios Gonçalves. - Curso de direito processual civil vol. 2 – 16. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.)

Posto isso, como a lide ainda não está na fase de Execução do título judicial, não incide no caso a prescrição intercorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO.
Sentença que extinguiu a execução pela prescrição intercorrente. Caso de processo de conhecimento com a condenação do Réu ao pagamento de expurgos inflacionários relativamente aos Planos Econômicos Bresser e Verão. Houve a suspensão da tramitação processual por motivo alheio à parte Autora. Ainda, em se tratando de ação em fase de conhecimento, não há se falar em extinção da execução nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil
. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 70081888828, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 26-08-2019)

Além do mais, ainda que fosse aplicável a prescrição intercorrente, o período de paralisação do processo entre o pedido de fls 382, em 1o/02/2011, até a sua apreciação em 16/02/2016 não pode ser imputado à agravada, que aguardava sua análise.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020